Tribunal: TJDFT
Processo: 0022533-45.2014.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0091711-29.2014.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADOVENIR FERREIRA DA CUNHA JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS), DESPACHO Manifeste-se o DFTRANS acerca da petição apresentada pela parte autora recorrente, e sobre a decisão anteriormente proferida. Após, venham-me os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2021.